Tribunal: TJDFT
Processo: 0740244-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do incidente, pois as agravantes foram devidamente citadas e, inclusive, opuseram embargos de terceiro.
2. As alegações sobre a ilegitimidade passiva confundem-se com o mérito do recurso e serão analisadas oportunamente.
3. O reconhecimento de um grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob o controle político de uma ou algumas empresas dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação.
4. A desconsideração indireta da personalidade jurídica do grupo econômico tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CC, art. 50).
5. Há fortes indícios da existência de um grupo econômico do qual as agravantes fazem parte, bem como evidências de confusão patrimonial a justificar a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.